Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000711-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOEMERSON DE OLIVEIRA SALES
IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOEMERSON DE OLIVEIRA SALES, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica.
Sustenta o Impetrante que concorreu ao concurso regido pelo Edital n. 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, para o Município de Rondonópolis, tendo sido oferecidas 27 vagas para ampla concorrência e 03 vagas para PCD, obtendo êxito em classificar-se na 43a colocação.
Aponta que o edital previa que, não havendo candidatos com deficiência, essas seriam revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados (item 6.16).
Ressalta que não houve a aprovação de nenhum candidato PCD, de forma que o cadastro de aprovados/classificados “passou a ser calculado em cima das 30 vagas (...) o cadastro reserva passou a ser de 15 vagas, perfazendo um total de 45 vagas”.
Alude que, ao ser disponibilizada a lista de aprovados/classificados, esta previu a quantidade de candidatos até a posição 41 – ou seja, feita considerando apenas as 27 vagas – em desrespeito ao item 6.16 do edital.
Afirma que não está sendo observado o previsto nos itens 12.3 e 12.3.1 do Edital, e que embora o concurso tenha sido prorrogado até 2.021, consta documento disponibilizado pela SEDUC, em 04.12.2020, em que apontava a existência de apenas 06 pessoas a serem convocadas, sem considerar os quatro remanescentes, dentre eles o Impetrante.
Aduz que deixou de ter expectativa de direito, posto que fora aprovado dentro do número de vagas que dispunha o edital.
Cita entendimento dos Tribunais Superiores em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, a fim de que a banca Impetrada promova a publicação de lista em Diário Oficial, constando o nome do Impetrante, aprovado no certame, e que o Governador do Estado reconheça seu direito, convocando-o ao cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, lotando-o preferencialmente na Escola Estadual “Professora Stela Maris Valeriano da Silva”.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, vindicando, alternativamente, a reserva da vaga até o julgamento definitivo da demanda.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese a verossimilhança do alegado quanto a inclusão do nome do Impetrante no rol de classificado dentro do cadastro de reserva, o mesmo não se pode dizer quanto à existência de direito líquido e certo à sua nomeação imediata.
Isso porque, embora tenha se classificado na 43a colocação, e ainda que seja incluído no cadastro de reserva, considerando que não houve a demonstração inequívoca de necessidade de preenchimento da vaga até a posição que o alcance, reconhecida pela Administração Pública, continua o Impetrante a ter expectativa de direito, ao passo que fora classificado fora do número de vagas oferecidas no Edital e não houve a demonstração/alegação de preterição.
Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie. (N.U 0000484-16.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso , sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação. Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso . Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária. (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora